Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-47.2025.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-47.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOABSON GONZAGA DA SILVA - CPF: 031.036.474-41 (APELANTE), NIUANE SILVA ROCHA - CPF: 062.460.465-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Joabson
Gonzaga da Silva contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, mantendo a execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 42.421,38. O recurso busca a reforma da sentença, alegando excesso de execução, abusividade dos encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de pleitear, subsidiariamente, a descaracterização da mora e revisão dos valores executados.

II. Questão em discussão

Necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido para conhecimento do alegado excesso de execução;

Regularidade da execução da cédula de crédito bancário e suficiência dos documentos apresentados;

Possibilidade de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais e aplicação do CDC à relação entre cooperado e cooperativa de crédito.

III. Razões de decidir

O art. 917, §3º, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o embargante apresente, de imediato, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência desse demonstrativo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme reiterada jurisprudência do STJ
(
Súmula 381/STJ):

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Quando se alega em embargos do devedor excesso de execução, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, apresentando, ainda, demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento de tal alegação.

No caso concreto, o embargante não apresentou memória de cálculo detalhada nem demonstr
at
ivo atualizado do valor que entendia devido, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução e abusividade dos encargos. A execução foi instruída com a cédula de crédito bancário e planilha de atualização do débito, atendendo aos requisitos legais. Não há nos autos elementos técnicos ou probatórios que evidenciem a abusividade alegada, tampouco vício formal ou material no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução. Majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese:"A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impede o conhecimento do excesso de execução em embargos à execução de cédula de crédito bancário, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a higidez do título executivo regularmente instruído."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 355, I, do CPC; Art. 370,

do CPC
;
Art. 917, §3º, do CPC; Art. 798 do CPC; Art. 85, §11,
do
CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
;

Súmula 381/STJ:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
;

STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
;
STJ
AgRg
no
A
REsp
420.011/DF
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOABSON GONZAGA DA SILVA,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos
Embargos à Execução em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
julgou-a
im
procedente
,
condenou
a
parte embargante
ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
,
nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O
a
pelante
alega

cerceamento de defesa pela negativa de
realização da
perícia contábil
. Aduz sua
imprescind
ibilidade
para apuração de excesso de execução e abusividade dos encargos
. Entende aplicável o CDC.

Requer

anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecimento do excesso de execução e descaracterização da mora
.

C
ontrarrazões
(Num. 316952356)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento de que não se realizou perícia contábil.
Tal assertiva
é sem
razão
,
visto que a
matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O
c.
STJ

assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia
(STJ
no

AgIn
t
no

AREs
p
1.648.722/SC
)
.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Importante assinalar que o

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(Súmula 297/STJ), de modo que a relação entre o cooperado e a cooperativa de crédito, no caso dos autos, atrai a incidência do CDC, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do CDC, porém,
não exime o devedor do ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, eventual excesso de execução, nos termos do art. 917, §3º, do CPC:
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à do título, o executado deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Ao caso em tela,
a parte embargante
, ora
apelante
,
limitou-se a alegar genericamente excesso de execução e suposta abusividade dos encargos, sem apresentar memória de cálculo detalhada ou demonstrativo atualizado do valor que entendia devido, inviabilizando a análise do alegado excesso.

O c. STJ já sedimentou que
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
(Súmula 381/STJ), cabendo à parte interessada a demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da cobrança de encargos acima dos parâmetros de mercado.

O que se percebe nos autos é que a
cooperativa embargada comprovou, por meio de documentação idônea, a regularidade da contratação, a existência da cédula de crédito bancário e a planilha de atualização do débito, não havendo nos autos qualquer elemento técnico ou probatório que evidencie a abusividade alegada.

A
regularidade da execução restou comprovad
a, visto
que a inicial foi devidamente instruída com a cédula de crédito bancário e a planilha de atualização do débito, atendendo ao disposto no art. 798 do CPC e à jurisprudência consolidada. Não há nos autos qualquer vício formal ou material capaz de macular a higidez do título executivo.

Diante do exposto, cotejados os elementos carreados aos autos, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CDC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento),
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026